Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES EXTRAMUROS SEM CONTROLE DE LOCAL E HORÁRIO. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, por corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), atualmente em regime semiaberto, objetivando a concessão de autorização judicial para o exercício de trabalho externo. A proposta apresentada por empresa empregadora previa atividades internas e externas, com entrega de documentos em diversos locais do Distrito Federal. O juízo de origem indeferiu o pedido com fundamento na inviabilidade de fiscalização das atividades extramuros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de concessão de autorização para a realização de trabalho externo a sentenciado em regime semiaberto, quando a proposta laboral envolve atividades sem controle fixo de local e horário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sem embargo da importância do trabalho externo na busca da ressocialização dos condenados e do ônus do Poder Público de propiciar meios de realizar a fiscalização da assiduidade do apenado, o pedido de autorização para realizar múltiplas atividades fora da sede da empresa empregadora e em diversas regiões do Distrito Federal não pode ser deferido. A situação não permite ao fiscal responsável a devida segurança ou certeza sobre a verdadeira localização do apenado ou, ainda, sobre o real exercício do trabalho atribuído, obstaculizando a correta e indispensável aferição da assiduidade e do cumprimento das normas estabelecidas.
4. A jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reconhece que, apesar da relevância do trabalho para a ressocialização, a concessão do benefício exige condições que permitam o monitoramento estatal, sob pena de comprometer a disciplina e a finalidade da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 317; LEP, arts. 36 e 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1412653, 07043869420228070000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 31/03/2022, publ. 07/04/2022; TJDFT, Acórdão 1421076, 07031995120228070000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 05/05/2022, publ. 18/05/2022; TJDFT, Acórdão 1278707, 07132119520208070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 27/08/2020, publ. 04/09/2020; TJDFT, Acórdão 1258349, 07033906720208070000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 18/06/2020, publ. 30/06/2020; TJDFT, Acórdão 626694, 20120020171813RAG, Rel. Des. Mario Machado, j. 08/10/2012, publ. 16/10/2012.